Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF E JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONEXÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF.
1. Nos termos do art. 76, III, do CPP, verifica-se a conexão probatória e a consequente necessidade de julgamento conjunto, quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. Da simples leitura dos documentos acostados, evidencia-se correlação entre o delito de tráfico de entorpecentes, autuado no ..., que tramita perante o Juízo suscitante e a medida cautelar inominada, processo no ..., distribuído originalmente ao juízo suscitado. Verifica-se, ainda, que a ação penal que apura a prática do primeiro fato gerou continuação das investigações, indicando que os representados adquiriam, com a renda proveniente do tráfico de drogas e associação para o tráfico, veículos, imóveis e realizavam transações bancárias de alto valor, montantes que vão além de comprovações oriundas de suas ocupações profissionais, colocando a propriedade dos bens em nome de terceiros, a fim de dissimular o patrimônio amealhado com a atividade ilícita. A conclusão do procedimento policial decorreu do fato de que nenhum dos investigados exercia atividade laborativa lícita capaz de justificar a posse daqueles bens.
3. Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.